Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729133-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RENATA CANTARINO AGRAVADO: LILIAN REIJANE CANTARINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos tutela recursal, interposto pela ré contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta, em síntese, que tem direito à gratuidade de justiça. Alega a impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos brutos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A agravante limitou-se a apresentar o extrato de uma única conta bancária, a qual se encontrava sem saldo. Todavia, tal elemento, isoladamente considerado, não é suficiente para comprovar a alegada insuficiência de recursos, sobretudo diante da possibilidade de a parte dispor de outras contas não trazidas ao processo. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, ou mesmo a partir de mera alegação de superendividamento, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Nesse sentido, o entendimento desta 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/02/2025.)” Apesar do esforço argumentativo da agravante, no caso, os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, havendo elementos para afastar a presunção de hipossuficiência. Nesse sentido, não é possível afirmar que a agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Por essas razões, mantenho a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Concedo à agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)